Tribunal: TJBA
Processo: 0002232-36.1998.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002232-36.1998.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LIVRARIA SANDE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em face de Livraria Sande Ltda., extinguindo o feito executivo. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a paralisação do processo decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de atos atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário, aptos a afastar a incidência da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece a suspensão do processo quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, iniciando-se após 1 ano o prazo prescricional de 5 anos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou a tese de que o prazo prescricional intercorrente tem início automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ou localização do devedor. 5. No caso concreto, restou configurada a inércia do Estado da Bahia por mais de nove anos, sem adoção de medidas eficazes para o prosseguimento da execução. 6. Decisões posteriores sobre competência não afastam a consumação da prescrição já configurada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis, sendo ônus do exequente promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002232-36.1998.8.05.0229, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LIVRARIA SANDE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.